Tribunal: TJMT
Processo: 0014692-10.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014692-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES - CPF: 241.579.531-34 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
-

AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR DO
ESTADO -

POLICIAL MILITAR DA RESERVA
-

FÉRIAS
PROPORCIONAIS
NÃO USUFRUÍDAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL
-
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA - SENTENÇA QUE
DEIXOU DE RECONHECER
O
ACRÉSCIMO DE 01 (UM) MÊS - EXEGESE DO ART. 83, §2o, DA LC 231/2005
VIGENTE À ÉPOCA
-

FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS
-

NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA -
CARÁTER INDENIZATÓRIO - SÚMULA 125 DO STJ
-
CONDENAÇÃO INFERIOR
A
500 SALÁRIOS MÍNIMOS - VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO.

1.
Para efeito de indenização de férias,
a
L
ei
C
omplementar
n.o 231/2005
, vigente à época, estabelecia

em seu
art. 83, §2o
,
como mês integral
indenizável
a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Assim,
ainda que não tenha
exercido suas funções na
totalidade do período aquisitivo,
a parte

possui direito à
integral
indenização
das férias
acrescidas de um terço (art. 83, §1o), por
não mais poder usufrui-las
.

2
.
Não incide Imposto de Renda sobre as verbas
pagas a título de licença-prêmio e indenização por férias integrais não-gozadas, além das férias proporcionais e o terço constitucional,
conforme
Súmula
125
do STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
é possível dispensar o reexame necessário quando, ainda que se trate de sentença ilíquida, for possível constatar por simples cálculos aritméticos que a condenação não ultrapassa os limites do art. 496, §3o, do CPC
(
AgInt
no REsp n. 1.916.025/SC)
.

4. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

5
.
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos
do art. 85, §4o, II, do CPC.

6
. Recurso de Apelação parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por

JOSÉ RODRIGUES

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Especializada
da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação
de
Cobrança
ajuizada
contra o

ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi julgada

parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial,
reconhecendo
o direito
do
ora
Apelante
ao recebimento d
e
02
(dois) meses de licença prêmio
, mais 0
2

(
dois
)
meses de férias integrais
e

1/12 (um doze avos) de férias proporcionais
,
acrescidas de 1/3 (um terço)
,
totalizando R$ 75.598,26 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos),
com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação e correção monetária
a partir
do evento danoso
,
com base
na TR (caderneta de poupança), bem como
ao pagamento de honorários advocatícios
por equidade
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
(
id.
127158197
, pp.
2
1
/29
).

Em suas razões
recursais
(id.
127158199
),
o
Apelante
postula a reforma da sentença
para

o
acréscimo
d
o

pagamento em pecúnia
de
um mês integral de férias,

referente aos 16 dias que deixou

de
usufrui-las

pelo período
aquisitivo compreendido entre
07/03/10
a
15/09/10

e
o
respectivo

terço constitucional
, bem como
a majoração de honorários advocatícios, de acordo com o § 2o, do
art.
85,

do CPC, sobre o valor da condenação
e não sobre o valor da causa, como constou da sentença recorrida.

P
ostula
, ainda,
que
seja reconhecida
a isenção de

tributos
,
com fundamento nas Súmulas 125
e 136
do STJ,
bem como nas Súmulas
282 e 356
do
STF
.

Nas contrarrazões (id.
127160659
),
o
ESTADO

Apelado
afirma que o direito ao recebimento
,
via

indenização
,
de férias não
usufruídas
somente surge quando o indeferimento do
seu
gozo

ocorre
, exclusivamente, por
necessidade de serviço público
, o que não foi provado pelo Apelante,
segundo a exegese do art. 373, I, do CPC. Outro
s
sim,
postula
a
retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária
nos valores a serem
pagos
ao Apelante
.

Na hipótese de
manutenção da
procedência do pedido, postula
que
seja utilizado como base de cálculo o subsídio percebido no último mês em atividade, com fulcro no art. 3o do Decreto n.o 1.229/2008.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
132490151
).

O recurso é tempestivo (id.
127160656
).

Autos conclusos por redistribuição (id.
157374163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o Apelante pretende a reforma da sentença
, p
ara que seja reconhecido o seu direito ao recebimento de
um mês integral de férias referente ao período
aquisitivo

compreendido entre
07/03/10
a
15/09/10
e ao terço constitucional a que
faz jus nesse mesmo interregno
, assim como
a majoração d
os honorários de sucumbência (art. 85, §4o, do CPC)

e
isenção de
tributos
.

N
o que
pertine
, c
onstou do dispositivo da sentença hostilizada
, proferida em 12/09/2017
:

“(...)

No que tange ao requerimento de férias proporcional, o pedido inicial era de 16 (dezesseis) dias, não podendo o Requerente alterar na resposta a contestação o pedido inicial para 06 (seis) meses e 08 (oito) dias, uma vez que a contestação foi embasada no pedido inicial, de maneira que desconsidero tal requerimento
.
Com relação aos cálculos apresentados pelo Requerente, é imperioso fazer algumas correções. Verifica-se que o documento de fl. 50 demonstra que o salário do Requerente à época de ingresso da ação, era de R$ 18.388,77 (dezoito mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos). De acordo com o documento de fl. 27, o Requerente não gozou de dois períodos de férias, não havendo informação quanto ao recebimento do 1/3 (um terço) constitucional e valores não requeridos pelo autor, portanto com relação aos dois períodos integrais de férias é devido ao Requerente o montante de R$36.777,54 (trinta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).
Referente aos
16 (dezesseis) dias de férias

proporcionais requeridas e acrescidas de 1/3 (um terço), considerando a remuneração do Requerente e o disposto no art. 83, §2o da LC no 231/05, considera-se um mês a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias,
portanto o valor devido de férias proporcionais referente a 1/12 (um doze avos) é de R$ 1.532,39 (um mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos) acrescidas de 1/3 (um terço) referente a 1/12 (um doze avos) de R$ 510,79 (quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos).

As licenças prêmios não gozadas correspondem a um mês de remuneração do Requerente cada uma, logo o valor devido é de R$ 36.777,54 (trinta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Com estas considerações, apura-se que
o
montante total devido ao Requerente é 75.598,26 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

Diante de todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento
dos dois meses de férias integrais correspondente a R$ 36.777,54 (trinta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),
1/12 (um doze avos) dias de férias proporcionais no valor de R$ R$ 1.532,39 (um mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), acrescidas de 1/3 (um terço) a razão de 1/12 (um doze avos) no valor de R$ 510,79 (quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos) não usufruídas
e a 02 (dois) meses de licença prêmio no valor de R$36.777,54 (trinta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento do montante total de R$ 75.598,26 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação (art. 10-F da Lei no 9.494/1997 redação da Lei no 11.960/2009), e correção monetária contados do evento danoso com base na TR (caderneta de poupança). Sem custas,
condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
. Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, II do CPC, em virtude
do
proveito econômico líquido estar fixado em R$ 75.598,26 (setenta e cinco mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos)
salários mínimos
”
.
(id.
127158197, pp.
2
1
/
28
) (
g.n
.)

Pois bem.

Ao que se infere dos autos, o

Apelante
é
P
ol
icial
M
ilitar

do Estado de Mato Grosso,

sendo fato incontroverso que, ao ser
transferido para a reserva remunerada
em

15/09/2010
,
conforme
A
to n.
o
5.180/2010,
publicado no Diário Oficial

n.
o
25.399

(id. 127158196, p.
37
)
,
fazia jus
à percepção de
02 meses de licença-prêmio
não usufruídas,
referentes ao quinquênio

compreendido entre
07/03/
2003 a
06/03/2008;
que
não usufruiu
de suas férias
regulamentares
relativas aos exercícios de
2006 e 2009

e teria laborado de 0
7
/03/2010 a 15/09/2010, fazendo jus
a
férias proporcionais

referentes a esse períod
o
,

sendo que tanto as férias integrais quanto as proporcionais
também
não foram
indenizadas, conforme se observa da
Certidão n.
o
126/DGP-411 (id. 127158196
, p.
4
0
)
.

Assim, de início,
constata-se que
c
inge-se
o presente recurso
a
verificar a possibilidade de
se
reconhecer

procedente
o
reque
rimento de férias
relativas ao período aquisitivo
de
06 (seis) meses e 08 (oito) dias
,
bem como
ao terço constitucional
correspondente
,
considerando
que a sentença proferida pelo Juízo
a quo

- no que diz respeito às férias -
reconheceu tão somente
o direito
à percepção de 02 meses
de férias
integrais
(2006 e 2009)
e
1/12 (um doze avos) de férias proporcionais
,
acrescidas de 1/3 (um terço)
, referente
s
ao período
aquisitivo
de 07/03/10 a 15/09/10
,
e
a 02 (dois) meses de licença prêmio
.

A
Lei Complementar n.o
231
, de
15
de dezembro de 20
05
(Estatuto dos Militares
)
,

vigente à época

da
transferência do Apelante para a

reserva remunerada
,

assim dispunha
:

“
Art. 83 O militar fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1o Independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares.

§ 2o A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral para efeito de indenização.

§ 3o Em caso de acúmulo de férias não gozadas superior a 02 (dois) períodos, o servidor militar deverá constar, obrigatoriamente, da escala de férias dos próximos 06 (seis) meses.

§ 4o Compete aos Comandantes-Gerais das respectivas corporações a concessão de férias anuais.
”

Extrai-se, portanto, d
a mencionada legislação estadual
,

que
ao policial militar

é
assegura
do
o direito

à indenização pecuniária por férias
não usufruídas e que não mais pode
gozá-las
,
não havendo que se exigir a
comprovação dos motivos
pelos quais deixou
de
usufrui-las,
que se presume
que tenha decorrido
d
a necessidade de serviço,
até mesmo diante da dicção do
4o
do
art. 83
da referida LC
n.o
231/
2005,
a
estabelece
r
como de
competência
dos
Comandantes-Gerais das respectivas corporações a concessão de férias anuais
aos seus comandados.

Sendo
atribuição do Estado garantir os direitos do servidor
, a
própria atividade exercida durante o período em que o militar

deveria estar em gozo das
suas
férias
regulamentares,
já evidencia o interesse da
A
dministração
, em
razão da necessidade do serviço.

Negar a conversão pretendida pelo Apela
nte
seria, então, suprimir o

direito que o militar adquiriu ao gozo das férias, o que é contrário ao ordenamento

jurídico.

Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período.

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE no 721001 (Tema 635):

“
Tema: 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio. Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas
-
bem como outros direitos de natureza remuneratória
-
em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte”.

Diante do contexto probatório apresentado, observam-se anotações em favor do
Apelante
relativamente ao
s
período
s
aquisitivo
s
de féria
s
não usufruída
s
quando em atividade no serviço público, de forma que
o Apelante
não
mais
poderá
usufruí-las
em razão de sua inatividade.

Outrossim, restou
de igual forma,
claramente exposto
pelo
Apelante

em sua inicial
que o período de férias proporcionais
para o qual
se
almeja a indenização
no presente Apelo
compreende o lapso temporal de 07/03/
20
10 a 15/09/
20
10
.

P
or oportuno, transcrevo
parte dos fundamentos
e, em seguida,
o
pedido

realizado
em sede de petição inicial:

“(...)
II

-

DO DIREITO

(...)

Não tendo gozado 02 (dois) meses de férias referente aos exerc
í
cios dos anos de 2006 e 2009,
e 16 dias de férias, referente ao
período
de 07/03/10 a 15/09/10
, e 02 (dois) meses de Licença Especial a que tem direito e, não sendo mais possível no dia de hoje em razão de sua aposentadoria, o quadro abaixo demonstra que o Requerente faz jus à sua remuneração atual vezes os números de meses a que tem direito e ainda, 1/3 constitucional referente a 2010
.” (id. 127158196, p. 25) (
g.n
.)

“(...)
IV
-
DO PEDIDO

(...)

b) Julgue procedente os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento das férias compreendido o período dos anos 2006 e 2009
, 16 (dezesseis) dias do ano de 2010 e seu 1/3 constitucional
, bem como 2 (dois) meses de Licença Especial, não gozadas, com a remuneração atual, no valor de R$ 98.073,44 (noventa e oito mil, setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) devidamente atualizado pelo INPC e juros de 6
%
(seis por cento ao ano), até a vigência da Lei 11.960/2009 e, após, de juros aplicados à caderneta de poupança uma única vez, até o efetivo pagamento, consoante dispõe a nova redação do artigo 1° F da Lei 9.494/97, sem a incidência de contribuição INSS e Imposto de Renda
; (...)
.
”
(
id. 127158196, p. 27)
(
g.n
.)

L
ogo,
o pleito
inicial
foi pelo r
econhecimento
,
além dos
dois
períodos
de férias
que lhe
foram deferidos na sentença ora recorrida (relativos aos exercícios de
2006 e 2009
)
,

de
mais
6 meses e 8 dias
de labor que
originaram 16 dias de férias
para gozo
,

e n
ão
16 dias
de labor
como compreendeu
o Juízo
a quo
ao conceder
1/12 (um doze avos) dias de férias proporcionais
.

Com efeito,
conforme
bem
destacado
nas razões de
apelação,
“
O pedido na exordial é claro, eloquente e não dá margem
à
qualquer dúvida de que os 16 dias de férias pedido, se refere ao período de 07/03/10 a 15/09/10, mesmo porque, constam nos autos, na própria exordial que o Apelante ingressou na Corporação militar em data de 07/03/83 (certidão juntada) e foi transferido para a reserva remunerada em data de 15/09/10 (Diário Oficial juntado
)
.”

(
id 127158199

-
p.

06)

Extrai-se
, portan
t
o,
da
pretensão do
ora
Apelante
, que
o reconhecimento ao direito de 16 dias de férias do exercício de
2010 deveria ser assim considerado: 15 dias, ou seja,
o equivalente à
metade das férias
referentes ao aludido exercício, pelo período trabalhado de 07/03 a 06/03/2010, mais 01 (um) dia referente ao período
de 07/03 a 15/09/2010
, quando transferido para a reserva remunerada, totalizando, pois, 06

meses e 08 dias de trabalho e o equivalente a 16 dias de férias
não indenizadas
.

De
consequência
, o referido
período aquisitivo de férias
proporcionais deve ser considerado como mês integral,
uma
vez que
,

de acordo com
o Estatuto dos Militares
vigente à época d
a reserva remunerada
(LC n.o 231/2005), em seu art. 83, §2o,
para efeito de indenização, c
onsidera como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias.
Repisa-se
:

“
Art. 83.
O militar fará jus a 30 (trinta) dias de férias
, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

(...)

§ 2o.
A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral para efeito de indenização
”. (
g.n
.).

Não bastasse isso
, o
ESTADO

Apela
do
não juntou à contestação nenhum documento
capaz de rebater
qualquer das
alegações
constantes d
a
inicial
,

sendo certo que, e
m se tratando de demanda entre servidor estadual e
Estado,
a toda evidência
este último reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a docu
mentação referente à
vida funcional do Apelante
que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo direito
por ele alegado
(art. 373, II, CPC).

Assim, embora o juiz te
nha ampla iniciativa probatória
,
seja em
busca da verdad
e real ou
da efetividade da Justiça, não cabe
em
sentença suprir a omissão da parte que não se desencarregou do ônus que lhe
impõe o art. 373, II, do CPC
, uma vez que,
à luz da teoria da carga dinâmica da prova, no presente caso não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa, e retirar tal incumbência do
ESTADO DE MATO GROSSO
, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois é evidente que possui todo o histórico da vida funcional d
o
Apel
ante

em seus registros.

Com tais considerações, restando claro que o
ESTADO
não produziu qualquer prova de que o Apelante tenha usufruído ou recebido as férias pleiteadas na inicial,
muito menos que delas não tenha feito usos por motivo outro que não a necessidade de serviço,
imperioso reconhecer
também
como devida a conversão em pecúnia de 01 mês integral de férias,
acrescidas
do
ter
ço
constitucional
,
relativamente ao período aquisitivo compreendido entre 07/03/10
a
15/09/10
.

C
ontrovertem-se as partes
, ainda, sobre
a

incidência de imposto de renda

sobre os valores a serem recebidos
, embora cediço que a
licença-prêmio
,
férias indeniz
áveis
e o respectivo terço constitucional
, por se
tratar
em
de
verbas de caráter indenizatório, não se sujeita
m

à tributação do Imposto de Renda.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada nos seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. TRIBUTÁRIO. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
FÉRIAS E ADICIONAL DE
FÉRIAS NÃO-GOZADAS
POR OPÇÃO, NÃO LHES RETIRA O CARÁTER INDENIZATÓRIO.
NÃO-INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 125 E 136 DO STJ
.

A impossibilidade dos recorridos de usufruir dos benefícios, criada pelo empregador ou por opção deles, titulares, gera a indenização, porque, negado o direito que deveria ser desfrutado in natura, surge o substitutivo da indenização em pecúnia.
O dinheiro pago em substituição a essa recompensa não se traduz em riqueza nova, nem tampouco em acréscimo patrimonial, mas, apenas recompõe o patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não exercitar esse direito. Não

co
n
figurada, portanto, hipótese de incidência do imposto de renda previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Recurso especial provido
”. (REsp No 644.290/SP
-
2a T - 2004/0037666-2 - Rel
ator
Min.
Franciulli
Netto
, DJ 29/11/2004)
(
g.n
.)

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. RECURSO ESPECIAL DO AUTOR.
VERBAS RECEBIDAS A TÍTULO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E SEU RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. CARÁTER INDENIZATÓRIO. SÚMULA 125 DO STJ
. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. RESCISÃO DE CONTRATO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR LIBERALIDADE. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.

1.
Os valores pagos a título de férias vencidas e não gozadas, ainda que simples ou proporcionais, inclusive os respectivos acréscimos de 1/3, quando decorrente de rescisão do contrato de trabalho, não estão sujeitas a incidência do Imposto de Renda.
Precedentes.

2. Recurso especial do autor provido.

3. As verbas auferidas por ocasião da rescisão de contrato de trabalho a título de "indenização especial" (gratificação paga por liberalidade do empregador) são passíveis de incidência de Imposto de Renda.

4. Recurso especial da Fazenda Nacional provido para, em relação ao pedido de não-incidência do Imposto de Renda sobre a importância paga a título de "indenização por liberalidade do empregador", extinguir o processo, sem resolução do mérito, denegando, nesses limites, a segurança pleiteada”. (REsp 985223/SP
-
1a T -
2007/0212799-1
-

Rel
ator:
Ministro

Carlos Fernando Mathias

-
Juiz
Federal Convocado
d
o
TRF 1a
Região

-
DJ 16/05/2008)
(
g.n
)

Posto isso
,
sobre as verbas relativas à
licença-prêmio,

férias

e o terço constitucional
ainda
impagas
,
não haverá a incidência do Imposto de Renda
, nos termos da
S
úmula 125
do
STJ
.

Quanto à pretensão deduzida pelo
ESTADO

Apelado
nas contrarrazões,
no sentido de que as verbas devidas sejam
calculadas com base na última remuneração do Servidor
Militar
,
com base no art. 3o do
Decreto Estadual n.o 1.229/2008,
entendo que não merece guarida
.

É que o Juízo
a quo

não submeteu a sentença ao reexame necessário, tendo em vista o valor inferior a 500
salários mínimos
, conforme art. 496, §3o, II, do CPC, entendimento este que está em harmonia com a jurisprudência do STJ, segundo
a
qual é dispensada a remessa necessária quando, ainda que se trate de sentença ilíquida, os valores forem aferíveis por simples cálculos aritméticos,
in
verbis
:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015.
CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR
À
MIL
SALÁRIOS MÍNIMOS
. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. (...) II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2o, do CPC/1973) é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos. III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta
salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas". IV -
No entanto, esta
Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e
não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame
. (...)” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.916.025/SC, Relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14/03/2022,
DJe
21/03/2022.) (
g.n
.)

Portanto, não estando a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, a pretensão do Estado deveria ter sido suscitada em sede de Apelação voluntária (ou recurso adesivo), e não nas contrarrazões recursais, de modo que a matéria foi atingida pela preclusão.

Sobre o tema também já se posicionou o STJ:

“Nos termos da jurisprudência desta Corte,

as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para pleitear a reforma da decisão
, consoante o princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum

(
EDcl
no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
de 10/8/2016). (...)” (STJ.
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.035.615/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/03/2023,
DJe
09/03/2023.) (
g.n
.)

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, III, DO CPC - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença
possui
condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo
apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. III, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária
.” (TJMT. N.U 0021357-62.2014.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/06/2023,
DJe
07/07/2023). (
g.n
.)

Noutro giro,
o Apelante postula pela reforma da sentença no que diz respeito ao
arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade
, defendendo a impossibilidade dessa forma de fixação,
postulando
seja definida
sobre o valor da condenação, com fundamento no § 2o, do artigo 85, do CPC
.

E
ntendo
, contudo, que
os honorários advocatícios não podem ser arbitrados de plano, devendo ser fixados na liquidação da sentença
, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

De igual forma não há como majorar os honorários com fulcro no art. 85, §11o, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4o, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Por derradeiro,
observo que
, na forma em que fixados
,

o
s consectários legais

encontram-se em sintonia
com
os parâmetros
que acabaram sendo consolidados
nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

C
ontudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de qual seja a sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.o 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até
08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
,
sem que isso implique
em
violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública
, conforme jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES
.
1.

A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação, possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alteração do índice adotado, em Reexame Necessário, não caracteriza reformatio in pejus
. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.883.895/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
11.12.2020;
AgInt
no REsp 1.575.087/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma,
DJe
19.11.2018;
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.613.593/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
4.5.2017. 2. Agravo Interno não provido.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.962.024/SP, Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/3/2022,
DJe
12/4/2022)

(
g.n
.)

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto,
e
a ele
DOU PAR
CIAL

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sen
tença atacada,
condenando o
ESTADO

a pagar, além das férias e licença-prêmio já reconhecidas na sentença,

mais
um mês integral de férias, referente
s
aos 16 dias que
o Apelante
faz jus relativamente ao

período aquisitivo compreendido entre
07/03/10
a
15/09/10, acrescid
a
s do
terço constitucional
,

sem a incidência de imposto de renda,
cujos valores
serão
apurados em sede de liquidação
,
devendo os
consectários legais observar
em
os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Sem
fixação de
honorários advocatícios, que deverão ser
arbitrados
quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, 2a Turma, j. 06/04/2021)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023